Tribunal: STF
Processo: ARE 1593865
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEI MUNICIPAL QUE DELEGA AO PODER EXECUTIVO A AVALIAÇÃO INDIVIDUALIZADA DE IMÓVEL, PARA FINS DE COBRANÇA DO IPTU. AUSÊNCIA DE PLANTA GENÉRICA DE VALORES. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO DE CRITÉRIOS TÉCNICOS E OBJETIVOS, NA LEI LOCAL, PARA AVALIAÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE RIO LARGO QUE POSSIBILITA A APURAÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, ELENCANDO ELEMENTOS OBJETIVOS QUE POSSIBILITEM A JUSTA AVALIAÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível do Município de Rio Largo contra sentença que julgou procedente a ação anulatória, para anular os lançamentos tributários do IPTU que não observaram o critério previsto no art. 183, § 3º, do Código Tributário Municipal, e condenar o ente público a restituir os valores efetivamente pagos a maior pela contribuinte. Houve, ainda, a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração da base de cálculo do IPTU, em quantia superior à atualização monetária, por ato infralegal, viola o princípio da legalidade tributária; e (ii) analisar se é possível que o legislador local delegue ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, na ausência de Planta Genérica de Valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o princípio constitucional da legalidade tributária, ninguém pode ser obrigado a pagar um tributo ou cumprir um dever instrumental sem lei que o estabeleça. Nesse passo, o art. 97 do CT determina que a instituição e a majoração do tributo devem se dar por lei ordinária. Inconstitucionalidade da majoração da base de cálculo do IPTU por decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, nos termos da Súmula nº 160/STF.
4. A par disso, é possível que a lei municipal possibilite a realização de avaliação individualizada pelo Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório, conforme o Tema Repetitivo nº 1.084 fixado pelo Supremo Tribunal Federal.
5. Ausência de ilegalidade/inconstitucionalidade na conduta do ente apelante, ante a existência de lei local que delega à Autoridade Fiscal a possibilidade de avaliação individualizada do imóvel, para fins de apuração da base de cálculo do IPTU, estipulando, para tanto, critérios técnicos e objetivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 97; Lei Municipal nº 1.776/2017, arts. 183 e 184.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 648245, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 01.08.2013; Súmula nº 160/STF; STF, ARE 1245097, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05.06.2023."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 05/06/2019)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 05/09/2019)
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/2019).
“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005)

No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 16 de março de 2026.
Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente